Tribunal: TJDFT
Processo: 0767620-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SALDO DEVEDOR DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATRASO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO INTEGRAL REALIZADO POSTERIORMENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR OBJETO DO PARCELAMENTO AUTOMÁTICO NA FORMA SIMPLES. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 42,87, referente ao valor faltante do estorno realizado em 01/12/2023, além de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e com preparo regular. Sem contrarrazões.
3. É pacífica, no âmbito do STJ, a orientação de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297).
4. A autora narrou a ocorrência de débito da quantia de R$ 8.074,38 referente ao valor mínimo da fatura de agosto/2023, supostamente realizado de forma indevida, por não ter sido observado que o pagamento integral do cartão já havia sido feito manualmente.
5. Consta dos autos que o serviço de débito automático para pagamento da fatura do cartão de crédito da autora está ativo. Porém, para que a operação seja efetivada, é necessário que haja saldo disponível na conta.
6. No caso, na data de vencimento da fatura de agosto (11/08/2023), por não haver saldo suficiente na conta da autora para pagamento por débito automático, o valor provisionado para o pagamento da fatura foi estornado.
7. Diante disso, houve o parcelamento automático da dívida, de acordo com a Cláusula 9.2 do contrato dos cartões de crédito BRB (ID 63097187 - Pág. 30 e 31), ou seja, 4 dias após o vencimento da fatura não paga, houve o lançamento R$ 8.074,38 para pagamento mínimo do valor total.
8. Sobre o tema, o c. STJ entende não ser abusiva a cláusula de contrato de cartão de crédito que autoriza a operadora/financeira a debitar, na conta corrente do titular, o pagamento do valor mínimo da fatura em caso de inadimplemento, ainda que contestadas as despesas lançadas.
9. Nota-se que o débito mínimo foi registrado na data em que a parte autora efetuou o pagamento total dessa mesma fatura, cujo vencimento ocorreu em 11/08/2023, através de boleto bancário, conforme indicado no ID 63097159 - Pág. 2.
10. Dado que a quitação integral da fatura do cartão de crédito foi realizada por meio de boleto bancário na mesma data em que ocorreu o parcelamento automático da dívida, não se pode esperar que o requerido tivesse cancelado tal operação bancária, especialmente diante da ausência de percepção sistêmica acerca do pagamento da dívida correspondente.
11. Como dito, a fatura com vencimento em 11/08 foi paga apenas no dia 16/08, mostrando-se lícita a cobrança de encargos financeiros, conforme autoriza o Banco Central do Brasil, na Resolução n 4.549.
12. Por seu turno, o requerido deverá arcar com a correção monetária referente ao estorno efetuado tão somente em 01/12/2023, conforme o entendimento do juízo sentenciante:
Evidente, portanto, que a ré se apoderou indevidamente de R$ 8.074,38 pertencentes à autora desde que lançado no seu sistema o pagamento integral da fatura de cartão de crédito, realizado pela autora em 16/08/2023. Consideradas as regras de experiência (art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95) e o prazo contratual para a realização do parcelamento automático realizado pela ré para a hipótese de inadimplemento pelo consumidor (4 dias), estabeleço como suficiente o prazo de 4 dias a contar da data em que realizado o mencionado pagamento pela consumidora (16/08/2023) para que a ré tomasse nota daquele crédito e devolvesse àquela litigante o numerário debitado para o pagamento mínimo da fatura (R$ 8.074,38). A partir daquele momento, ou seja, 20/08/2023, a ré deteve indevidamente valores pertencentes à autora, em falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).
13. O art. 42/CDC, estabelece que somente quando o consumidor for cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, salvo hipótese de engano justificável. No caso, o banco agiu no exercício de direito amparado em contrato, não configurando cobrança indevida. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
14. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.